Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006319-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MACARIO HAEFFNER - CPF: 253.511.509-30 (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO - CPF: 795.719.301-30 (APELADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE DISTRATO DE SOCIEDADE DE FATO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC) – PRETENSÃO EXECUTIVA FUNDADA EM OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA (LIBERAÇÃO DE CARGAS DE CASCALHO) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA INVIÁVEL
AB INITIO
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO (ARTS. 806 A 813 DO CPC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO – INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DO MATERIAL – FALTA DE LIQUIDEZ QUANTO A PARCELA CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE FRACIONAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A execução de título extrajudicial exige a presença cumulativa dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.

O termo de distrato de sociedade de fato que prevê, como forma de adimplemento, a liberação e retirada de cargas de cascalho consubstancia obrigação de dar coisa certa, submetida ao regime jurídico específico dos arts. 806 a 813 do CPC.

Revela-se inadequada a propositura direta de execução por quantia certa quando o título executivo consagra obrigação de dar, sendo imprescindível a observância do procedimento próprio para a entrega da coisa.

A conversão da obrigação de dar em perdas e danos, apta a viabilizar execução pecuniária, pressupõe a demonstração inequívoca da impossibilidade de cumprimento específico, circunstância não evidenciada nos autos.

A ausência de comprovação de inviabilidade da entrega da coisa impede a adoção, desde o início, da execução por quantia certa, não sendo facultado ao credor eleger, unilateralmente, modalidade executiva incompatível com a natureza da obrigação.

A exigibilidade do título resta comprometida diante da existência de condição suspensiva prevista contratualmente, consistente na prévia comunicação para retirada das cargas de cascalho, cujo implemento não foi demonstrado.

A inexistência de estipulação de valor determinado em parte da obrigação contratual evidencia a ausência de liquidez do título, impondo a prévia liquidação do
quantum debeatur
.

Inadmissível o fracionamento do título executivo para viabilizar execução parcial, quando a obrigação possui natureza unitária e demanda interpretação contratual aprofundada, incompatível com a via executiva.

Mantém-se a extinção da execução sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita e da ausência dos requisitos do título executivo.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, mas impõe a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Recurso parcialmente provido, unicamente para determinar a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial, mantida, no mais, a sentença recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006319-84.2025.8.11.0041

APELANTE: MACARIO HAEFFNER

APELADO: MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação interposto por
MACARIO HAEFFNER
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006319-84.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo ora apelado, e extinguiu o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, entendendo pela inadequação da via eleita e ausência de liquidez e exigibilidade do título.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Consoante se extrai dos autos, a demanda originária consiste em execução de título extrajudicial fundada em termo de distrato de sociedade de fato celebrado entre as partes, por meio do qual o apelado teria assumido obrigações de natureza pecuniária e também relacionadas à liberação de cargas de cascalho, sendo postulada a satisfação de crédito no valor de R$63.997,57 (sessenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos).

No curso do feito, o executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a inadequação da via eleita, sob o argumento de inexistência de título executivo apto a embasar a execução, especialmente porque parte da obrigação invocada não consistiria em obrigação de pagar quantia certa, mas sim obrigação de dar coisa certa.

O juízo de origem acolheu a insurgência defensiva, entendendo que a obrigação remanescente decorrente do termo de distrato dizia respeito à entrega de cargas de cascalho, e não ao pagamento em dinheiro, razão pela qual reputou ausente a exigibilidade do título executivo, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, de forma minuciosa, que a sentença incorreu em equívoco ao interpretar o conteúdo do termo de distrato, notadamente ao concluir que a obrigação inadimplida seria exclusivamente de entrega de coisa certa (cascalho), quando, em verdade, subsistiria obrigação de natureza pecuniária decorrente do ajuste firmado entre as partes.

Afirma que, desde a petição inicial, deixou claro que o débito executado decorre de dois valores distintos, sendo o primeiro na ordem de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), oriundos da cláusula segunda do distrato, e o segundo de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), relacionados à cláusula terceira, os quais, somados e atualizados, compõem o valor executado.

Prossegue o recorrente esclarecendo que jamais afirmou ter havido adimplemento da obrigação de pagar prevista no distrato, ao contrário do que consignado na sentença.

Sustenta que a cláusula segunda do ajuste estabelece obrigação de pagamento no montante global de R$90.000,00 (noventa mil reais), parte do qual seria adimplida mediante liberação de 125 (cento e vinte e cinco) cargas de cascalho, cuja execução material implicaria custos operacionais e prestação de serviços pelo próprio apelante, não se tratando de simples entrega de material, mas de atividade complexa envolvendo transporte, maquinário e mão de obra.

Nesse contexto, assevera que realizou efetivamente 90 (noventa) cargas de cascalho, correspondentes à parcela de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), valor que, segundo sustenta, não foi quitado pelo apelado.

Argumenta que tal quantia integra o pacote financeiro ajustado no distrato societário, representando contraprestação por serviços prestados, e não mera obrigação de dar coisa certa, razão pela qual se revela plenamente exigível por meio de execução de quantia certa.

Enfatiza, ainda, que a interpretação adotada pelo juízo
a quo
desconsidera a realidade fática subjacente ao contrato, pois a chamada “liberação de cargas de cascalho” envolve, na prática, a realização de serviços onerosos, inexistindo cascalho a ser simplesmente entregue ao apelante.

Aduz que, antes do distrato, tais atividades eram realizadas no âmbito da sociedade, com divisão de custos, mas que, após a dissolução, ficou convencionado que o apelado arcaria com os valores correspondentes, razão pela qual a obrigação assumida possui inequívoco conteúdo econômico e pecuniário.

No tocante à segunda parcela do débito, no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), o apelante reconhece que tal quantia não está inserida no montante global da cláusula segunda, sendo decorrente de serviços vinculados à cláusula terceira do distrato. Todavia, admite que referida cláusula não estabelece valor previamente quantificado para as cargas ali previstas, o que, segundo sustenta, não afasta o direito ao recebimento pelos serviços efetivamente prestados.

O recorrente também rebate o fundamento da sentença quanto à necessidade de prévia notificação para a retirada das cargas, asseverando que tal exigência se aplica apenas às cargas futuras previstas na cláusula terceira, e não àquelas já executadas no âmbito da cláusula segunda, cujo valor estaria previamente pactuado.

Argumenta, ademais, que houve tentativas de comunicação com o apelado, as quais restaram frustradas em razão de comportamento ameaçador deste, tendo inclusive sido registrada representação criminal em face das ameaças sofridas.

A par destes argumentos, pugna
“[...]
I –
Obrigue o apelado ao pagamento no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), referente à clausula segunda do termo de distrato de sociedade, com valor atualizado desde 22 de Abril de 2022.
II-
A suspensão do dever de pagar honorários advocatícios e multas, pois o apelante é beneficiário da assistência gratuita devidamente comprovada em juízo (id.187438816)”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado nos autos originários em 16/12/2025.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 339435894.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo ora apelado, e extinguiu o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, entendendo pela inadequação da via eleita e ausência de liquidez e exigibilidade do título, com condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
MACÁRIO HAEFFNER
em desfavor de
MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO
objetivando o recebimento do valor de R$ 63.997,57, decorrente de termo de distrato de sociedade de fato.

O exequente narra que a execução de título extrajudicial está representada por um termo de distrato firmado entre as partes, estando o executado inadimplemento com a obrigação de R$ 58.000,00, correspondente a cargas de cascalho não pagas conforme cláusulas contratuais específicas.

Citado para pagamento, o executado
MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO
deixou transcorrer o prazo legal sem adimplir a obrigação, apresentando, posteriormente, exceção de pré-executividade, sustentando inépcia da petição inicial e ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo (ID 200486958).

A parte exequente manifestou-se contrariamente à exceção, reiterando a liquidez do título e requerendo a penhora de veículo como garantia da execução (ID 200891048).

[...]

O excipiente/executado alega a inépcia da petição inicial, uma vez que a parte inadimplida, a qual se obrigou no termo de distrato firmado entre as partes, não consiste em obrigação de pagar quantia certa, mas sim a obrigação de entregar coisa certa, consubstanciada em cargas de cascalho.

Ademais, assevera que o título não é certo, líquido e exigível, em razão da ausência de comunicação prevista no termo de distrato.

Pois bem! Analisando detidamente o termo de distrato que embasa essa execução (ID 183844189), verifico que o executado se obrigou tanto na obrigação de pagar, como em permitir que o exequente retirasse quantidade certa de cascalho, sendo que da inicial se infere que o inadimplemento se limita ao cascalho.

Nesse ponto, as cláusulas segunda e terceira estabelecem obrigação de dar coisa certa e não obrigação de pagar quantia certa.

Vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA:
Pela participação na sociedade de fato do sócio
MACÁRIO HAEFFNER
, O sócio
MARCELLO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO
pagará a ele a quantia de R$ 90.000,00, da seguinte forma:

R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, R$ 15.000,00 (quinze reais) mediante transferência bancária no Banco do Brasil, Agencia 3669-2, Conta corrente 14327-8, PIX n. 65992693352, em nome Josiane Amaral dos Santos e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no Banco do Brasil, ag. 4696-5, Conta Corrente n. 2074-5, PIX n. 423294269- 68 em nome de Eunice Maria Pascal;

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mediante a liberação de 125 (cento e vinte cinco cargas) cargas de 12 m3 de cascalho;

CLÁUSULA TERCEIRA:
Além dos valores estipulados na cláusula segunda, o sócio MACÁRIO HAEFFNER ainda possui o direito a retirada de mais 125 cargas de 12 m3 de cascalho.

CLÁUSULA QUARTA:
Toda e qualquer retirada de cascalho a que tem direito o sócio Macário Haeffner deve ser previamente comunicado ao sócio MARCELLO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO.

A cláusula segunda prevê expressamente “R$ 50.000,00 mediante a liberação de 125 cargas de cascalho”, enquanto a cláusula terceira assegura que “o sócio Macário Haeffner ainda possui o direito à retirada de mais 125 cargas de cascalho".

O exequente/excepto, na inicial, informou que a parte do distrato que impunha a obrigação de pagar foi adimplida, restando a inadimplência do excipiente/executado em relação à obrigação de entregar parte da carga de cascalho.

Segundo o Código de Processo Civil, a obrigação de dar coisa certa implica a entrega do bem individualizado, e a execução adequada para essa obrigação prevê a tutela específica, com fixação de prazo para cumprimento, sob pena de busca e apreensão ou imissão na posse, conforme o tipo da coisa (móvel ou imóvel) (art. 806 e 809 do CPC). A execução por quantia certa, por sua vez, é cabível para obrigações de pagamento de quantia definida.

É verdade que a obrigação de entregar coisa certa pode ser convertida em quantia certa, mas somente no curso da execução, quando frustrada a entrega ou localização da coisa, hipótese que não restou demonstrado nos autos.

In casu, o excepto/exequente intenta execução por quantia certa quando o correto seria execução para obrigação de dar coisa certa, que tem rito, prazos e medidas coercitivas próprias para garantir essa entrega.

A jurisprudência admite a conversão da execução para quantia certa apenas quando a entrega da coisa não for possível, mas somente deve ser realizada no curso do processo e não no início, por liberalidade e escolha do credor.

[...]

Deste modo, a escolha da via processual deve corresponder à natureza da obrigação. Para obrigação de dar coisa certa, a execução deve buscar a entrega do bem específico, seja móvel ou imóvel, e não a cobrança de quantia em dinheiro

Além da inadequação da via eleita, observo que a cláusula quarta do contrato estabelece a necessidade de prévia comunicação para retirada do cascalho, elemento essencial para caracterização do inadimplemento.

Portanto, a retirada das cargas está condicionado à prévia notificação do executado, constituindo condição suspensiva para o exercício do direito pelo credor do título.

Aliado a isso, ausência de notificação do executado, inexiste qualquer demonstração de que se tornou impossível a retirada das cargas de cascalho, seja por exaurimento da jazida, impedimento físico, ou qualquer outro fator que inviabilize o cumprimento da obrigação originária.

Deste modo, a execução deve ser extinta não só pela inadequação da via eleita, mas também pela ausência de liquidez e exigibilidade do título.

Ante o exposto,
acolho
a Exceção de Pré-Executividade oposta por MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO, em consequência,
EXTINGO
a presente execução, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas pelo exequente, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.”
(Id. 338401399)

Pois bem.

Primeiramente, cumpre transcrever as cláusulas contratuais que estruturam a obrigação assumida pelas partes no termo de distrato, especialmente aquelas que delimitam a forma de adimplemento da avença e a natureza jurídica das prestações pactuadas, notadamente no que se refere à contraprestação mediante liberação e retirada de cargas de cascalho:

“
CLÁUSULA SEGUNDA:
Pela participação na sociedade de fato do sócio
MACÁRIO HAEFFNER
, O sócio
MARCELLO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO
pagará a ele a quantia de R$ 90.000,00, da seguinte forma:

R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mediante transferência bancária no Banco do Brasil, Agencia 3669-2, Conta corrente 14327-8, PIX n. 65992693352, em nome Josiane Amaral dos Santos e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no Banco do Brasil, ag. 4696-5, Conta Corrente n. 2074-5, PIX n. 423294269- 68 em nome de Eunice Maria Pascal;

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mediante a liberação de 125 (cento e vinte cinco cargas) cargas de 12 m3 de cascalho;

CLÁUSULA TERCEIRA:
Além dos valores estipulados na cláusula segunda, o sócio MACÁRIO HAEFFNER ainda possui o direito a retirada de mais 125 cargas de 12 m3 de cascalho.”
(Id. 338401368)

Nesse contexto, a interpretação sistemática dessas disposições evidencia que a obrigação central controvertida não se apresenta, originariamente, como obrigação de pagar quantia certa, mas sim como obrigação de dar coisa, consubstanciada na disponibilização e retirada de cargas de cascalho, o que atrai regime jurídico próprio no âmbito do direito processual executivo.

Por conseguinte, impõe-se explicitar, com o devido rigor técnico, os contornos jurídicos da conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, instituto admitido no sistema processual, porém, condicionado ao preenchimento de requisitos estritos.

A conversão da execução para entrega de coisa, ainda que inicialmente incerta, em execução por quantia certa é admitida no sistema do Código de Processo Civil,
desde que configurada a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação
.

Tal compreensão decorre da leitura conjugada dos arts. 806 a 813 do Código de Processo Civil, que disciplinam a execução para entrega de coisa, com a lógica geral da responsabilidade patrimonial e da conversão em perdas e danos.

Em termos técnicos, a conversão pressupõe, primeiramente, a demonstração da inviabilidade da entrega da coisa, o que se verifica quando o objeto perece, não é localizado, é alienado a terceiro de boa-fé ou se torna impossível de individualização.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais de Justiça de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA APRECIADA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – COMPRA DE ARROBAS DE GADO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA POR QUANTIA CERTA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em relação à preliminar de intempestividade, não merece prosperar, uma vez que em 09/12/2022 (sexta-feira) não houve expediente em razão do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Consequentemente, o prazo recursal prorrogou-se para 30/01/2023, data em que restou protocolado apelo.

2. A preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada na sentença e embora o embargante não a tenha devolvida no recurso de apelação, por tratar-se de matéria de ordem pública possível se faz sua análise de ofício.

3. Conforme se vislumbra da cláusula contratual entabulada entre as partes, se a compra foi de arrobas de gado bovino,
a ação executiva a ser proposta somente poderia ser para entrega de coisa, em observância ao que consta do título. Somente na impossibilidade de cumprimento da obrigação, seria possível ao credor a conversão em pecúnia, para o qual existe procedimento judicial específico.

4. Consequentemente, inarredável a falta de interesse de agir, por parte do embargado/exequente, por inadequação da via eleita, já que o título respectivo não autoriza execução por quantia certa, o que conduz ao julgamento de extinção da ação de execução, sem julgamento de mérito.

5. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801530-68.2015.8 .12.0002 Dourados, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 07/12/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA - PROCEDIMENTO EXECUTIVO ESPECÍFICO - OBSERVÂNCIA IMPRESCINDÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMENDA À INICIAL OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR DA CAUSA MUITO ELEVADO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INTELIGÊNCIA DO § 8? DO ART. 85 DO CPC/2015.

O descumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta, consubstanciada em contrato de compra e venda de safra de café, conclama pelo ajuizamento de procedimento próprio e específico, qual seja,
a ação de execução para entrega de coisa, não sendo admitido o procedimento de execução por quantia certa, por constituir via inteiramente inadequada. A inadequação procedimental, por não envolver quaisquer dos vícios dos arts. 319 ou 320 do CPC/2015 e constituir erro grosseiro, não admite pretensão de emenda à inicial nem a aplicação do princípio da fungibilidade. Em tal situação, impõe-se a extinção do feito por inadequação da via eleita.
Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8? do CPC e com observância dos parâmetros traçados pelo § 2? do mesmo dispositivo legal, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas também quando for excessivo, sob pena de se permitir que a fixação alcance valor desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado.”
(TJ-MG - AC: 10481140145196001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 21/09/2020) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. RITOS DISTINTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.
Trata-se de obrigação de entrega de coisa incerta, motivo pelo qual deveria o exequente ter ajuizado a respectiva ação executiva, objetivando a entrega do produto, não podendo propor execução por quantia certa, como ocorreu no presente caso
.

2.
Apenas na impossibilidade de cumprimento da obrigação por meio da entrega da coisa, poderiam os exequentes requer a conversão do rito para execução por quantia certa.
Recurso de apelação conhecido e provido.”
(TJ-PR - APL: 00285121620178160021 PR 0028512-16.2017.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 07/11/2018, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2018) (Destaquei)

Ademais, exige-se a frustração das medidas executivas típicas da obrigação de dar, tais como a busca e apreensão, a imissão na posse ou os atos de individualização do bem, revelando-se ineficazes para a satisfação do credor.

Superados esses pressupostos, a obrigação se resolve em perdas e danos, migrando-se, então, para o regime da execução por quantia certa, nos termos do art. 809 do CPC.

Outrossim, caso o valor devido não esteja previamente fixado no título, impõe-se a prévia liquidação do
quantum debeatur
, seja por arbitramento, seja pelo procedimento comum, somente após a qual se admite a prática de atos expropriatórios.

Acrescente-se, ainda, que a conversão pode ocorrer mediante requerimento do exequente ou por determinação judicial, sempre com observância do contraditório, assegurando-se ao executado a possibilidade de se manifestar acerca da alegada impossibilidade e do valor atribuído às perdas e danos.

Em síntese, a conversão exige a constatação da impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, aliada à necessidade de satisfação do credor por equivalente pecuniário, não se admitindo que tal opção seja realizada unilateralmente pelo credor no momento inicial da execução.

À luz desses parâmetros normativos, a controvérsia posta revela-se objetiva: verificar se, diante do título executivo consubstanciado no termo de distrato, seria juridicamente admissível o ajuizamento direto de execução por quantia certa, ou se, ao revés, impunha-se a observância do procedimento próprio da execução para entrega de coisa.

Ao analisar detidamente o conteúdo obrigacional delineado pelas partes, constata-se que
o núcleo do inadimplemento alegado pelo apelante recai sobre a não disponibilização ou liberação de cargas de cascalho, prestação que, por sua própria natureza, se insere no campo das obrigações de dar, e não das obrigações pecuniárias
.

Nesse ponto, a tentativa do recorrente de requalificar parcela do crédito, notadamente o montante de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), como obrigação autônoma de pagar quantia certa, sob o argumento de que corresponderia a serviços já prestados, não encontra respaldo direto no título executivo, demandando, ao revés, reinterpretação contratual e incursão em matéria fático-probatória, providências incompatíveis com a via executiva.

Além disso, não se verifica, nos autos, qualquer demonstração de inviabilidade do cumprimento específico da obrigação de dar, inexistindo prova de perecimento da coisa, impossibilidade de retirada, alienação a terceiros ou qualquer circunstância equivalente que autorize a conversão em perdas e danos.

Tal ausência é determinante, pois, sem a comprovação da frustração da tutela específica, não se legitima a adoção,
ab initio
, do procedimento executivo voltado à satisfação pecuniária.

De outro lado, também se evidencia óbice relevante no que concerne à exigibilidade da obrigação, uma vez que o próprio instrumento contratual estabelece condicionante expressa para a retirada das cargas, consistente na prévia comunicação entre as partes.

Essa previsão configura típica condição suspensiva, nos termos do art. 121 do Código Civil, de modo que, enquanto não demonstrado o implemento dessa condição, não se aperfeiçoa a exigibilidade do direito alegado.

Assim, a ausência de comprovação da comunicação prévia compromete, por si só, a exigibilidade do título, inviabilizando a deflagração da execução.

No que tange, ainda, à parcela relativa à cláusula terceira, o próprio recorrente reconhece a inexistência de estipulação expressa de valor no contrato, o que evidencia a ausência de liquidez do crédito, exigindo, necessariamente, prévia liquidação para definição do
quantum debeatur
.

Tal circunstância reforça a inadequação da via eleita, porquanto a execução por quantia certa pressupõe título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“Direito processual civil. Apelação Cível.
Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inadequação da via eleita. Extinção sem resolução de mérito.
Necessidade de arbitramento de honorários advocatícios. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, ao fundamento de que não restaram demonstradas a exigibilidade e liquidez da obrigação representada por contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da ação de execução, diante da ausência de liquidez e certeza do título, deve se dar com ou sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. Para admissibilidade da execução, o título deve conter obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do CPC, o que não se verifica nos autos, dada a ausência de previsão clara no contrato sobre pagamento em caso de rescisão antes da conclusão dos serviços.

4. A inadequação da via eleita, decorrente da ausência de liquidez e certeza do título, impõe a extinção da ação sem resolução de mérito, conforme disposto no artigo 485, VI, do CPC, recomendando-se o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários advocatícios para apuração do valor devido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença, determinando a extinção da ação sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "
A inadequação da via eleita, fundada na ausência de liquidez e certeza do título executivo, enseja a extinção da ação de execução sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
"

(N.U 1000810-76.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025) (Destaquei)

Ademais, a pretensão de fracionamento do título executivo, com eventual aproveitamento parcial da execução, igualmente não se mostra juridicamente viável, na medida em que a obrigação apresenta-se como um complexo unitário, cuja decomposição exigiria análise aprofundada do vínculo contratual e eventual produção probatória, o que não se compatibiliza com a natureza da execução.

Nesse contexto, a escolha da via executiva revela erro de enquadramento jurídico relevante, porquanto se buscou, desde a origem, a satisfação pecuniária de obrigação cuja estrutura exige, inicialmente, a tentativa de cumprimento específico, com eventual conversão posterior, se presentes os requisitos legais.

Diante desse cenário, evidencia-se que a execução foi proposta em desacordo com a natureza da obrigação e sem a presença dos requisitos essenciais do título executivo, o que obsta o regular desenvolvimento do processo, não merecendo a sentença qualquer reparo no ponto.

Por fim, no que concerne ao pleito recursal de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tenho que melhor sorte assiste razão ao apelante, devendo-se reconhecer a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, porquanto restou comprovado nos autos que a parte litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, conforme deferido no Id. 338401378, circunstância que atrai a incidência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a condenação deve subsistir, porém com sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, unicamente para acrescentar ao dispositivo a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial, nos termos do que preceitua o art. 98, § 3o, mantida, no mais, a extinção da execução pelos seus próprios fundamentos.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017), mantendo inalterado o percentual fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026